Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-58.2019.8.26.0263
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece com sintomas do climatério tais como calor excessivo, perda momentânea da consciência, irritabilidade, visão turva, perda do apetite e fraqueza muscular, razão pela qual aduziu necessitar do fornecimento de adesivos transdérmicos 'Systen Sequi'.

1. O fornecimento dos aludidos adesivos foi descontinuado, conforme

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece com sintomas do climatério tais como calor excessivo, perda momentânea da consciência, irritabilidade, visão turva, perda do apetite e fraqueza muscular, razão pela qual aduziu necessitar do fornecimento de adesivos transdérmicos 'Systen Sequi'.

1. O fornecimento dos aludidos adesivos foi descontinuado, conforme noticiado pela farmacêutica responsável. Pleito de autora de substituição pelos fármacos 'Oegestrel' 0,6 mg e 'Utrogeston' 200 mg, necessários ao tratamento dos referidos sintomas que a acometem, e não possui condições de arcar com seu custo.

2. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.
3. Medicamentos deferidos, mas sem qualquer observância à marca comercial. Pode a Administração fornecer aquela que lhe for mais conveniente. Receita médica que deve ser atualizada a cada 6 meses, para resguardo do erário.
4. Multa diária. Possibilidade. Cabe ao ente apelante o cumprimento da obrigação ora imposta a fim de evitar a incidência da penalidade.
5. Majoração de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

6. Recurso voluntário ao qual se nega provimento e remessa necessária não acolhida, com observação.